Tribunal: TJMT
Processo: 1007489-16.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007489-16.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEUSA PEREIRA DE MACEDO - CPF: 022.335.959-98 (APELADO), GIAN LUCAS DOS REIS - CPF: 052.323.881-93 (ADVOGADO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO), WILMAR LOCH MARQUES - CPF: 844.315.129-34 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON BERNINI - CPF: 110.737.988-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA DE MACEDO - CPF: 022.335.959-98 (APELANTE), GIAN LUCAS DOS REIS - CPF: 052.323.881-93 (ADVOGADO), STEVAN SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 056.431.461-77 (ADVOGADO), WILMAR LOCH MARQUES - CPF: 844.315.129-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra acórdão que manteve sentença de 1º grau, a qual condenou as partes requeridas ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 171.000,00, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação das cláusulas contratuais que determinam o pagamento da indenização securitária diretamente ao agente financeiro, e não aos recorridos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. No caso, não há qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão sobre o pagamento da indenização foi devidamente enfrentada e decidida com fundamentação suficiente. A pretensão dos embargantes é, na verdade, rediscutir matéria já apreciada, o que não é permitido nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face do v. acórdão, que a unanimidade, desproveram os recursos de apelação interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A. e, também, por CLEUSA PEREIRA DE MACEDO e WILMAR LOCH MARQUES mantendo inalterada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1007489-16.2019.8.11.0037), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro
,
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar as partes requeridas ao pagamento de indenização securitária no valor da avaliação do imóvel, que serviu de base para a operação do financiamento, conforme previsto no item 10.3.2.1, de R$ 171.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo INPC, a partir da sentença, mas rejeitou o pedido de indenização a título de danos morais; a r. sentença condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 216301340).

Os embargantes dizem que “
devem ser acolhidos os presentes embargos para reconhecer a omissão no acórdão quanto à aplicação das cláusulas contratuais, conferindo-lhe efeitos infringentes para consignar que o pagamento da indenização deve ocorrer diretamente ao agente financeiro e não aos embargados”.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão apontada (cf. Ids nº 232121190 e 232121192).

Os embargados ofertaram contrarrazões (Cf. Id. 233983661), requerendo a rejeição dos declaratórios aviado pelos embargantes.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais dos declaratórios, já revela que os embargantes não pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta omissão, manifestar o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa, com exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar que, o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que realmente se é exigido e indispensável é que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório.

Com efeito, o que se vê é que, ao interpor estes declaratórios, a embargante simplesmente desprezou a fundamentação decisória e, a despeito da inexistência de hipótese legal de cabimento, valeu-se desta via recursal para externalizar a sua mera discordância e descontentamento com a decisão, logo, a decisão impugnada não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais, sendo que, caso a embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento decisório, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024